Tribunal: TJDFT
Processo: 0717290-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717290-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EVELISE SEABRA DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, pela qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada por EVELISE SEABRA DE ASSIS, determinando à agravante que autorize o tratamento em home care à recorrida, nos termos em que definidos na prescrição médica exibida com a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, inicialmente, limitada a R$ 50.000,00. Sustenta a agravante, inicialmente, que se trata de Fundação de direito privado que opera plano de saúde de autogestão, sem finalidade lucrativa, tecendo argumentação jurídica a respeito da regulação desse tipo de atividade pela ANS, com destaque à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação mantida com a agravada. Alega que inexiste periculum in mora que justifique a concessão da tutela de urgência reclamada pela agravada, aduzindo que está prestando a assistência necessária ao tratamento de sua saúde, além de argumentar que o laudo médico que prescreveu atendimento em regime de home care não especifica a necessidade de cuidados por profissionais de enfermagem. Destaca que, pelo relatório apresentado pelo médico assistente, “a paciente se alimenta por via oral, não tem lesões em pele que demandem de curativos e não apresenta cuidados técnicos específicos a ser realizados por profissional técnico de enfermagem como: traqueostomia com aspirações de vias aéreas inferiores, ventilação mecânica contínua invasiva ou não, medicação parenteral/hipodermóclise, ou alimentação parenteral.” Assevera que a recorrida não depende de intervenção de profissionais de saúde custeados pelo plano recorrente, mas de cuidados que podem ser promovidos por familiares ou por um cuidador contratado, razão pela qual foi recusada a cobertura de atendimento domiciliar, sendo constatado que a recorrida não atingiu a pontuação necessária de acordo com a tabela NEAD, sendo a elegível apenas ao atendimento de acordo com Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC. Afirma que os familiares da agravada recusaram o atendimento limitado proposto pelo plano de saúde de acordo com a classificação obtida na mencionada avaliação, e defende que a existência de internação prévia representaria pré-requisito para concessão de atendimento em home care, o que não foi observado na hipótese dos autos. A esse respeito, aduz que “foi fornecido os serviços do PGC e consta visita mensal de médico e enfermeiro, equipe multiprofissional (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional), procedimentos pontuais, como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões, conforme avaliação médica, necessidade e quadro clínico do paciente”, e que “em razão de não existir previsão contratual para enfermagem beira leito, bem como por não ser a autora elegível, o Programa de Gerenciamento de Casos (PGC) é ideal para o caso em questão.” Ressalta que, “ o regulamentado pela RN no 465/2021, que constitui a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, não inclui a Internação Domiciliar na lista de cobertura obrigatória, sendo que a Requerida oferece o atendimento domiciliar na modalidade de Internação Domiciliar a seus beneficiários nos seguintes níveis de complexidade: Baixa complexidade: Assistência Domiciliar de 6 horas; Média Complexidade: Assistência Domiciliar de 12 horas e; Alta Complexidade: Assistência Domiciliar de 24 horas, desde que os beneficiários enquadrem-se nos critérios de elegibilidade para adesão e permanência no Programa.” Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a r. decisão profligada lhe cria obrigação excessiva, que terá que arcar com os custos de um tratamento que não possui fato gerador legal ou convencional, sendo quase impossível a restituição dos esforços despendidos para o atendimento da liminar deferida em virtude de possuir caráter de autogestão sem fins lucrativos.” Com esses argumentos, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agrava e revogar a tutela de urgência concedida nos autos de origem. Preparo regular no ID 71416859. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Abstraída qualquer cognição exauriente acerca da insurgência, que representa o próprio objeto da ação de obrigação de fazer originária, não se divisa, prima facie, relevância na argumentação sustentada pela recorrente, quanto à inexistência do direito reivindicado pela agravada, que objetiva assegurar atendimento em regime de home care. Destaco que a agravante não impugna a alegação sustentada na petição inicial, no sentido de que o plano de saúde fomentado à agravada possui cobertura para atendimento em regime domiciliar. A alegação sustentada no recurso se restringe à defesa da desnecessidade de atendimento em home care, sustentada sob o argumento de que os cuidados necessários à manutenção da agravada não necessitam intervenção de profissionais de saúde, podendo ser promovido por familiares ou cuidadores. Nesse sentido, sustenta que a recorrida foi avaliada por equipe do plano de saúde e não atingiu a pontuação necessária ao atendimento em home care, de acordo com a tabela NEAD, sendo a elegível apenas ao atendimento pelo Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC. Ocorre que as alegações sustentadas pela agravante não estão suficientemente demonstradas nos autos, e são inverossímeis frente aos elementos de informação apresentados com a petição inicial. Destaco que a petição inicial afirma que a agravada nunca foi examinada pessoalmente por médico ou outro profissional do plano de saúde, e não consta dos autos prova da realização da avaliação médica pessoal na paciente, conforme sustentado no recurso. A alegação de desnecessidade de atendimento em home care também contrasta com apuração fática que se extrai das informações constantes do relatório médico de ID 232053546, além dos relatos e fotos juntadas à petição inicial (ID 232049438). Pelo que se afere do conjunto probatório apurado nessa fase preliminar, a agravada é pessoa idosa com demência em estágio avançado, tendo sido diagnosticada com Mal de Alzhimer há cerca de 9 (nove) anos, vive acamada, e, segundo relatado na inicial, apresenta “espasmos musculares intensos refratários às terapias farmacológicas, agravado nos últimos meses por episódios de convulsão”. Também há relatos de que amarga dificuldades para ingerir alimentos líquidos e sólidos, dependendo do uso de espessantes e auxílio de terceiros para alimentação, havendo prognostico de iminente necessidade de implantação de sonda alimentar. As fotos retratadas na petição inicial também revelam episódios de úlceras cutâneas, conhecias como escaras, com aparente gravidade, além de assaduras graves decorrentes do uso de fraldas. Nesse contexto, e considerando a extensa relação de medicamentos que são ministrados à agravada, constante do relatório do médico assistente, mostra-se coerente a prescrição de atendimento em home care, por profissionais de saúde, com recomendação de realização de fisioterapia três vezes por semana, fonoaudiologia duas vezes por semana, acompanhamento constante por técnico de enfermagem e avaliação por enfermeiro supervisor uma vez por semana (ID 232053546). Assim, em que pese a alegação de ausência no preenchimento dos requisitos para seu deferimento por parte da agravante, o que se colhe dos autos até o momento é o contrário, a saber, a necessidade de se garantir a manutenção do home care, pelo quadro de saúde e pelas indicações atestadas pelas fotos e relatório médico juntado pela agravada na origem. Ressalto que a atenção dispensada à agravada na modalidade de home care é análoga àquela que lhe seria prestada em eventual internação hospitalar, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias. Assim, se no ambiente hospitalar seriam franqueados os equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento e/ou manutenção de seu estado de saúde/qualidade de vida, com a atenção na forma, modo e periodicidade estipulada pelo profissional da saúde competente, tais também devem ser acobertados pelo plano de saúde no tratamento operado no ambiente domiciliar, lógica que se aplica também para o período pelo qual se estende o tratamento, conforme indicado pelo médico assistente. Aparentemente adequada a decisão objurgada ao determinar que a cobertura contratual deva ser garantida à parte recorrida na exata medida do solicitado pelo médico assistente, mediante laudo ou prescrição, porquanto se trata do profissional competente e responsável por designar as necessidades de saúde da paciente. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Colegiado Revisor, já que as argumentações deduzidas no recurso e os elementos de convicção que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator